Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REQUISITOS FORMAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRÁTICA ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA.

1.O art. 3o da Lei 9.307/1996 (Lei da Arbitragem) estabelece que as partes poderão dirimir os seus litígios diante do Juízo Arbitral, mediante de convenção de arbitragem.

2. O artigo 4o, § 2o, do referido diploma legal, dispõe: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”

3. No caso, a cláusula compromissória não está em negrito nem sublinhada. Também, não consta aposição das assinaturas de ambas as partes. Em outras palavras, não houve a estrita observância do dispositivo legal.

4. Nos termos do art. 51, VII do Código de Defesa do Consumidor (CDC), são nulas as cláusulas contratuais que "determinem a utilização compulsória da arbitragem."

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) prestigia a arbitragem desde que fique claro que sua instituição, no caso concreto, esta em consonância com a vontade real e autonomia do consumidor. Veda-se, nas relações de consumo, cláusula que institui previamente a arbitragem. Todavia, após o surgimento do conflito, o consumidor pode optar ou, de algum modo, confirmar essa forma extrajudicial de solução dos conflitos.

6. O ajuizamento de ação do consumidor, após o conflito, evidencia discordância com a cláusula instituída previamente.

7. Recurso conhecido e não provido.